Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Autos no 0738553-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Laureano Canabarro Dios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739419-45.2022.8.07.0001, assim redigida: “A parte autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer tratamento de saúde, com o fornecimento do medicamento abiratona 1.000mg por dia, (quatro comprimidos de 250mg por dia), por 24 meses, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. No caso dos autos, a parte autora comprovou que é titular do plano de saúde disponibilizado pela ré e, ainda, a recusa na autorização em virtude de não se enquadrar nas indicações do Rol da ANS. Evidente a probabilidade do direito alegado, haja vista que o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana. Ocorre que o art. 10o, § 13, da Lei 9.656/98, alterado pela Lei 14.454/2002, prevê que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso concreto, o autor apresenta estudo publicado em revista científica de renome, que aponta ganho significativo de sobrevida, atendendo, assim, o requisito legal. Por outro vértice, evidente, também, o perigo de dano, pois a parte autora não pode ficar aguardando, indefinidamente, um posicionamento da ré, sob pena de por em risco sua saúde, já debilitada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim determinar que a ré forneça, em 02 dias corridos, o medicamento abiratona 1.000mg por dia, (quatro comprimidos de 250mg por dia), enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Intime-se pessoalmente. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41270687), em síntese, que não pode ser obrigada a custear o fornecimento de medicamento não abrangido pelo plano de saúde contratado pelo agravado. Afirma também que não deve custear tratamento não abrangido pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assevera que a multa cominatória fixada pelo Juízo singular viola os padrões de proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor ser minorado. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada com o indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 41270688). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 41289847). O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 42121028). A recorrente interpôs agravo interno, reiterando as razões recursais formuladas por meio do recurso de agravo de instrumento e requerendo a reconsideração da decisão liminar (Id. 42057178). Nas contrarrazões ao agravo interno o recorrido requereu a manutenção da decisão liminar, com o subsequente desprovimento do aludido recurso (Id. 42900849). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamento destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular julgou procedente o pedido (Id. 44462336). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento inadmitido. Nesse sentido, ademais, a análise do agravo interno deve ser considerada prejudicada. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator